Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Vistos e etc. No Despacho de ID 45915009, determinei a intimação da parte executada, BRICK ENGENHARIA LTDA, por intermédio de seus advogados CARLYLE POPP – OAB/PR 15.356 e LUIZ FERNANDO C. MEISTER – OAB/PR 65.676 e OAB/SC 28.085, constituídos nos autos aos Ids 15594816 e 15594823, para que se manifestasse sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente na petição de ID 34513096. Conforme certificado ao ID 47028837, o prazo para manifestação transcorreu in albis. Em razão de o processamento do presente cumprimento de sentença e da consequente execução do elevado valor dos honorários advocatícios de sucumbência formulado pelo exequente depender da análise da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça concedida ao ID 3059680, nos termos do artigo 236, §1° cumulado com os artigos 237, inciso I; 273, II e 274, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a empresa executada BRICK ENGENHARIA LTDA, por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento, no endereço constante nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente na petição de ID 34513096. Se infrutífera a tentativa de intimação acima, INTIME-SE O EXEQUENTE PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO, para que, prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado da empresa executada, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, a fim de que se possa viabilizar a intimação. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.